Tribunal: TJES
Processo: 5007080-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007080-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO BARBOSA TIAGO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5007080-35.2023.8.08.0030

Recorrente: LUCIANO BARBOSA TIAGO

Recorrido: MUNICIPIO DE LINHARES

Relator:
Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, isentando-a do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação ordinária, ajuizada por LUCIANO BARBOSA TIAGO, em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, consistente em obter a progressão funcional vertical cumulada com pagamento retroativo, que segundo narra a parte autora, é servidora pública efetiva municipal no cargo de Guarda Civil. Segue narrando que, no ano de 2021, deu entrada no processo de Progressão na modalidade vertical, tendo apresentado o diploma de conclusão do Curso Superior em Administração, no entanto, não foi contemplado com a progressão funcional vertical, em virtude dessa graduação. Assim, busca o reconhecimento da progressão funcional vertical, bem como os efeitos financeiros retroativos.

O magistrado de primeiro grau, em síntese, julgou
improcedente
a pretensão autoral.

Em sede recursal, a Recorrente requer a reforma da sentença.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011
).

Verifico que o Recorrente não comprovou suas alegações, bem como as razões para alteração da conclusão obtida em primeiro grau.

É inegável que a Lei Complementar Municipal nº 051/2017 estabelece a possibilidade de progressão vertical mediante nova graduação ou titulação pelo servidor (art. 18), contudo, exige que “
devem ser aprovadas pela unidade organizacional responsável pela gestão de pessoas antes do início do curso ou pela Comissão de Gestão de Carreiras caso ele não tenha sido iniciado antes ou até 6 (seis) meses após a publicação desta Lei Complementar, exceto nos casos de graduação de nível fundamental e médio
.”.

No presente caso, além de inexistir comprovação de ilegalidade no procedimento adotado, não resta demonstrado que o recorrente preenchia todos os requisitos necessários à progressão, haja vista não aprovada pela Comissão de Gestão e Carreiras, ato discricionário da autoridade competente.

E cito a
Súmula 473 do STF:A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a Ré/Recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“[...]
Pelo Município de Linhares foi instituída a Lei Complementar de n.º 051/2017 que atualmente regula o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos da Administração Direta do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações do Município de Linhares.

A Lei Municipal organizou sistema de mudanças de carreiras, as quais poderão ocorrer nas formas de progressão vertical e progressão horizontal, sendo que o processo de evolução funcional ocorrerá em intervalos regulares de 12 (doze) meses, tendo seus efeitos financeiros em abril de cada exercício, beneficiando os profissionais habilitados, leitura do arts. 12 da norma.

No que se refere a progressão vertical, objeto de discussão dos autos, essa vem disposta no art. 17 e seguintes da LC de n.º 051/2017, que destaca as condições para habilitação, in verbis:

Art. 17 Está habilitado à Progressão Vertical o servidor que, cumulativamente:

I - possuir estabilidade no cargo;

II - houver exercido as atribuições do cargo pelo interstício de 3 (três) anos no Grau e Nível em que se encontra.

III - no interstício dos 03 (três) anos:

a) não tiver sofrido aplicação de pena disciplinar de suspensão;

b) tiver sofrido aplicação de apenas 01 (uma) pena disciplinar de advertência ou repreensão:

IV - houver obtido 2 (duas) avaliações de desempenho superiores à média do Grupo Ocupacional a que pertence, consideradas as 3 (três) últimas Avaliações de Desempenho;

V - não possuir, durante o interstício, 3 (três) ou mais faltas injustificadas.

VI - houver obtido qualificação profissional, seguindo as exigências dispostas no Anexo VII e observado o disposto no artigo 18.

Parágrafo único. A média a que se refere o inciso IV do caput deste artigo é obtida a partir da soma das pontuações obtidas na Avaliação Periódica de Desempenho, em cada grupo ocupacional, não podendo ser inferior a 60 (sessenta) pontos.

Art. 18 A Qualificação exigida para a Progressão Vertical, conforme Anexo VII, pode ser obtida mediante:

I - Graduação;

II – Titulação.

§ 1º A Graduação e a Titulação:

I - devem ser reconhecidas pelo Ministério da Educação ou pelo Conselho Estadual de Educação;

II - devem ser aprovadas pela unidade organizacional responsável pela gestão de pessoas antes do início do curso ou pela Comissão de Gestão de Carreiras caso ele não tenha sido iniciado antes ou até 6 (seis) meses após a publicação desta Lei Complementar, exceto nos casos de graduação de nível fundamental e médio.

III - têm validade indeterminada para os fins desta Lei Complementar;

IV - não podem ser utilizadas mais de uma vez para fins de Evolução Funcional;

V - não podem ter sido utilizadas como requisito de ingresso no cargo ou em processos de evolução na carreira previstos em legislação anterior.

§ 2º O servidor que se habilitar à Progressão Vertical e não se beneficiar da mesma por inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira poderá optar em concorrer na Progressão Horizontal desde que cumpra com todos os requisitos estabelecidos no artigo 17 desta Lei.

§ 3º O servidor que tiver duplo vínculo na Administração Pública Municipal poderá utilizar a qualificação para os dois cargos desde que seja pertinente às atribuições dos cargos, não podendo ser utilizadas mais de uma vez para fins de Evolução Funcional.

§ 4º A Qualificação deve ser pertinente às atribuições do cargo, exceto nos casos de graduação de Nível Fundamental e Nível Médio

Pela leitura sistemática dos dispositivos supracitados, depreende-se que o direito à obtenção da progressão funcional vertical depende do preenchimento de requisitos objetivos concernente ao cômputo do tempo de serviço e a depender da titulação específica, mediante aperfeiçoamento profissional, além de assiduidade do servidor.

No caso em apreço, ao que parece, o requerente preencheu em partes os requisitos objetivos, esbarrando-se o impedimento da progressão, quando obteve nova habilitação específica, prevista na hierarquia da carreira, posto que, segundo o Município o requerente apresentou titulação que não tem pertinência com as atribuições de seu cargo de Guarda Civil ao passo que afirma o requerente a relação entre o curso e as suas atividades exercidas quando ocupou a função de Coordenação da Guarda Municipal do ano de 2016 até o ano de 2022 e

quando assumiu a função de diretor geral da guarda municipal, contudo, sem razão a parte autora, contudo, sem razão a parte autora.

Diz-se isso porque, ainda que tenha o requerente exercido funções tipicamente administrativas, ao que parece em cargo comissionado, porém, seu cargo de origem continua a ser de Guarda Civil, para além disso, a legislação confere à Administração Pública as disposições gerais, acerca da titulação exigida para à evolução funcional, ao estabelecer que a qualificação deve ser pertinente às atribuições do cargo.

A propósito:

...

Dentro dessa perspectiva, não se verifica dos autos qualquer ofensa a legalidade e violação de direito subjetivo da parte autora.

Pontifico que segundo o entendimento majoritário, atuação do Poder Judiciário no âmbito do processo administrativo se limita a sua regularidade, assim como à legalidade do ato, estando vedada a incursão no mérito administrativo (vide julgado do STJ, MS 21.197/RJ).

Se tem do contexto dos autos que a administração, dentro de sua discricionariedade decisória, deu interpretação literal ao teor do contido no título apresentado pela parte autora, o qual, para os efeitos de evolução funcional não atendia na espécie, considerando que as atribuições do cargo de Guarda Civil da parte autora não tem qualquer relação com o Curso de Administração.

Veja que a administração, dentro de sua discricionariedade decisória, no mérito, portanto, considerou que, por força da legislação que rege a matéria, legalidade, reforce-se, que o certificado apresentado pela parte autora seria “genérico”, sendo que a lei exige que deve ser pertinente às atribuições do cargo.

Trata-se de uma interpretação literal do texto da lei, que naturalmente se insere dentro do contexto do mérito administrativo, e não no contexto de legalidade do ato.

Isso revela que não há motivo para se adentrar no mérito administrativo, de interpretação da Administração Pública ao realizar a análise do documento, e não o aceitar, por entender que o conteúdo ministrado no curso superior não está em concordância com as atribuições do cargo exercido pela requerente.

Reporto-me, por oportuno, a intenção do legislador ao estabelecer a exigência na lei para o servidor concorrer para a progressão funcional, parece-me, era claramente de exigir, acrescentado aos demais requisitos, que os Certificados apresentados, deveriam ser específicos na área de atuação do servidor, não sendo à toa a exigência inserida no § 4° do art. 18 da LC de n.º 51/2017 e a vejo como uma forma de representação do princípio da eficiência, a qual inserida na Constituição por meio da EC nº 19/98, sendo fator essencial para que o servidor melhore o desempenho de sua função.

Ainda que assim não fosse, também não há como prosperar a alegação da parte autora que a época da legislação complementar nº 051/2017, já cumpria os requisitos para o alcance da progressão funcional vertical, porque, fato é, a Administração Pública pode, a qualquer tempo, modificar a estrutura das carreiras que compõem seu quadro, alterando, inclusive, os cargos, níveis e graus do servidor público, sendo assim esclarecido pelo D. Doutrinador, senão vejamos:

“Em tempos, pretendeu-se que o vínculo jurídico entre o Estado e o funcionário fosse de natureza contratual. De início, entendido como contrato de direito público, afinal, prevaleceu o entendimento correto, que nega caráter contratual à relação e afirma-lhe natureza institucional.

Isto significa que o funcionário se encontra debaixo de uma situação legal, estatutária, que não é produzida mediante um acordo de vontades, mas imposta unilateralmente pelo Estado e, por isso mesmo, suscetível de ser, a qualquer tempo, alterada por ele sem que o funcionário possa se opor à mudança das condições de prestação de serviço, de sistema de retribuição, de direitos e vantagens, de deveres e limitações, em uma palavra de regime jurídico”. (MELLO. Celso Antônio Bandeira. Regime Constitucional dos Servidores da Administração Direta e Indireta, 2.ª ed, RT, p. 19).

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, senão vejamos:

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 0802813-29.2021.8.20.5100 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE assu RECORRENTE (S): ANNYELE NATALIA DE SOUSA LOPES ADVOGADOS: MOACIR FERNANDES DE MORAIS JUNIOR RECORRIDO (S): MUNICÍPIO DE assu ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE assu JUIZ RELATOR: CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TITULAÇÃO. FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS. AUSÊNCIA DE COMUNICABILIDADE ENTRE O CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR E O CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RN - RI: 08028132920218205100, Relator: CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/06/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – INSURGÊNCIA – LEI ESTADUAL Nº 13.666/2002 E RESOLUÇÃO Nº 10.363/10 – NÃO DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEIXOU DE CONCEDER A PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO À IMPETRANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO – ORDEM DENEGADA. (TJPR - 6ª C. Cível - 5002373-05.2017.8.16.0000 - Rel.: Desembargador Marques Cury - J. 26.03.2019) (TJ-PR - MS: 50023730520178160000 PR 5002373-05.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 26/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2019)

...

Destarte, se a norma edita condições, deve a Administração Pública obedecê-la, razão pela qual não se pode exigir dela comportamentos daquilo que a lei não previu, e assim sendo, no caso concreto, observo que a prova trazida pela parte autora não traz sequer indícios de desvio de finalidade, preterições ou ilegalidades.
”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC, contudo, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)